Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. NÃO RECOLHIDO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há formalismo excessivo na decisão que não conhece de recurso quando a parte é intimada para regularizar o processo, lhe é concedido prazo razoável para a providência e ainda assim o comando judicial não é atendido.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STJ, o “princípio da primazia do julgamento de mérito deve ser prestigiado e almejado durante todo o processo, o que, contudo, não isenta as partes do atendimento às regras previstas no Código de Processo Civil de 2015. Assim, tratando-se de vício que se tornou insanável, diante de falha imputada à própria parte, que mesmo após sua intimação para saneamento do feito, não regularizou o preparo, não é possível invocar o referido princípio” (AgInt no AREsp n. 2.396.331/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)
3. Os apelantes foram intimados para que fizessem o recolhimento em dobro do preparo recursal. Todavia, embora tenham sido juntadas duas guias, apenas um comprovante de pagamento foi anexado, de maneira duplicada. Não ficou demonstrado justo impedimento para que a parte não atendesse ao comando judicial a contento. Não ocorreu falha no sistema do Tribunal e não há prova de que as guias e comprovantes tenham sido tempestivamente anexadas. Logo, o recurso é deserto.
4. Recurso conhecido e não provido.